Tribunal: TJSP
Processo: 1500299-15.2018.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500299-15.2018.8.26.0569, da Comarca de Cabreúva, em que é apelante
MURILO CAUAN RONDEL DE LARA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO
DE ANDRADE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500299-15.2018.8.26.0569 -Voto no 17041
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500299-15.2018.8.26.0569
Comarca: CABREÚVA
Juízo de Origem: VARA ÚNICA
Apelante: MURILO CAUAN RONDEL DE LARA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Alexandra Lamano Fernandes
VOTO no 17041
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
Recurso
defensivo.
ABSOLVIÇÃO. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem
delineadas, o que rechaça a tese desclassificatória para
consumo pessoal.
DOSIMETRIA. Penas bem estabelecidas. Inaplicabilidade do
redutor do art. 33, § 4o e das benesses do CP, art. 44. Regime
fechado preservado.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÕES CRIMINAIS interpostas por
MURILO CAUAN RONDEL DE LARA contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única de Cabreúva, que o condenou às penas de 5 anos, 10
meses de reclusão e 583 dias-multa, no piso, em regime fechado, como
incurso na Lei no 11.343/06, art. 33, caput, sem recurso em liberdade,
pleiteando desclassificação ao delito o art. 28.
Devidamente
processada,
a
PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
Autos constantes do acervo do D. Desembargador que
me antecedeu na Cadeira, a quem foram distribuídos aos 19/7/19, aportando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500299-15.2018.8.26.0569 -Voto no 17041
3
me aos 16/9/20.
É o relatório.
A acusação é de que, segundo a denúncia, aos “14 de
novembro de 2018, por volta das 16 horas, na Rua Adelia Barbosa de
Oliveira, Zona Rural, nesta cidade e comarca de Cabreúva, MURILO
CAUAN RONDEL DE LARA, qualificado às fls. 06, trazia consigo, para
fins de entrega a terceiros, ainda que gratuitamente, 10 (dez) porções de
Cannabis sativa L, conhecida como maconha, com peso total de 16,620g; 08
(oito) tubetes de cocaína, com peso total de 8g; e 15 (quinze) tubetes de
cocaína, na forma de crack, com peso total de 10,810g, substâncias
entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, as quais foram
apreendidas (fls.10) e constatadas no laudo provisório (fls.14/15), sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.”
Interrogado, admitiu a propriedade dos entorpecentes
para uso próprio, refutando a mercancia ilícita, escusa inconvincente.
Os GCMs Murilo e Elcio, em patrulhamento rotineiro,
avistaram o apelante próximo a um bar e resolveram abordá-lo. Em revista
pessoal, em seu bolso, localizaram uma sacola com drogas e numerário.
Indagado, admitiu a vil mercancia.
Prova suficiente.
A despeito das contundentes críticas defensivas, os
depoimentos dos agentes públicos são harmônicos e coerentes, inexistindo
comprovação de qualquer animosidade a justificar infundada acusação,
inclusive diante do contido no CPP, art. 202, de que toda pessoa pode ser
testemunha.
Nesse contexto, a certeza do tráfico é aferível pela
quantidade, natureza e diversidade das drogas e aos inexoráveis dizeres dos
agentes públicos, elementos suficientes à procedência da pretensão punitiva,
não remanescendo quaisquer dúvidas quanto ao destino a terceiros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500299-15.2018.8.26.0569 -Voto no 17041
4
salientando-se que eventual condição de usuário não seria impeditiva da
realização concomitante do comércio clandestino, o que arreda a pretendida
desclassificação.
Em se tratando de crime de ação múltipla, pois apresenta
várias formas objetivas de violação do tipo penal, basta, à consumação do
injusto, a prática de um dos verbos ali previstos (STJ - AgRg no REsp
736729/PR - Min. OG FERNANDES - Sexta turma - Dje 02/05/2013).
A materialidade, a seu turno, ficou comprovada pelo
laudo definitivo de fls. 83/86.
Dosimetria
As iniciais partiram dos mínimos, 5 anos de reclusão e
500 dias-multa.
Na segunda fase, pela comprova reincidência (certidão
de fls. 75/77), foram elevadas em 1/6, 5 anos, 10 meses de reclusão e 583
dias-multa. Ausentes atenuantes.
Inexistentes causas de aumento, a recidiva corretamente
impediu a minorante do art. 33, § 4o - como se infere, aliás, de sua
interpretação literal, cuja benesse contempla apenas agentes primários.
Definitivas, assim, no quantum fixado, montante que,
aliado a reincidência, impede qualquer substituição. Ainda que se
considerasse que a Res. no 5/2012, do Senado Federal, tenha suspendido a
execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de
direitos” da Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o, declarada inconstitucional por
decisão do STF, nos autos do HC no 97.256/RS, nesse caso, não preenchido o
requisito do CP, art. 44, III. Os motivos e as circunstâncias do crime indicam
a insuficiência, especialmente porque socialmente não recomendável à
prevenção e repressão do delito de tráfico, impulsionador de uma verdadeira
cadeia delitiva, assolando a sociedade de forma funesta, mercê da natureza
propulsora
e
devastadora
das
drogas
apreendidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500299-15.2018.8.26.0569 -Voto no 17041
5
(crack, cocaína e maconha), cujo poder viciante assola seus dependentes
que, para garantir o consumo, na maioria das vezes, praticam crimes
patrimoniais.
Pelas mesmas razões, impõe-se a manutenção do regime
fechado, como acertadamente fixado, lembrando-se, que apesar de o STF ter
reconhecido e declarado, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei no
8.072/90, art. 2o, § 1o, que instituiu obrigatoriedade do início da pena no mais
gravoso (HC no 111.840/ES), a gravidade concreta da conduta - Apelante
recalcitrante surpreendido
na
posse
de
variadas
drogas
que,
se
disseminadas, trariam elevados riscos à saúde pública -, justifica a o mais
rigoroso.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
Relator